Tribunal: TJMT
Processo: 1016268-61.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016268-61.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RODRIGO SOARES GARCIA - CPF: 002.420.931-75 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES GARCIA - CPF: 002.420.931-75 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES:
RODRIGO SOARES GARCIA

BANCO PAN S.A.

APELADOS:

BANCO PAN S.A.

RODRIGO SOARES GARCIA

EMENTA:

APELAÇÕES
– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO
–
ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA –
– TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO –
TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ – TARIFA DE AVALIAÇÃO –
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA
–
SEGURO
PRESTAMISTA
– VENDA CASADA CONSTATADA

–
RESTRIÇÃO À SEGURADORA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO
–

ILEGALIDADE
–

PRECEDENTES
DO
STJ
–

DEVOLUÇÃO FORMA SIMPES
–

PREQUESTIONAMENTO
–
REJEIÇÃO
–

SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
. (Precedentes STJ)

Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com

registro
do contrato, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

É abusiva a estipulação de tarifas de registro de contrato e de avaliação de bens, se tais encargos não remuneram nenhum serviço prestado em benefício do consumidor
.

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro
.

Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
s
de Apelação Cível
interposto

pelos Apelantes
BANCO PAN S.A.
e
RODRIGO SOARES GARCIA
,

contra sentença
(ID.
231367889
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da 3a
Vara
Cível da Comarca de Tangará Da Serra
- MT
, que nos autos d
a
Ação Revisional
de
Contrat
o Bancário,
julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais

nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto
,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados pela parte autora, para
declarar
a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação (R$ 408,00),para
reconhecer
a venda casada na contratação do seguro,
devendo ser feito o recálculo do contrato, ficando a parte requerida condenada à
repetição
, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora, atualizado monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso a maior, permitindo-se a compensação com o crédito eventualmente existente em favor da instituição financeira requerida.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ficando o ônus distribuído na proporção de 50% para cada parte, sendo vedada sua compensação (§ 14 do art. 85 do Código de Processo Civil)

(...)”

(grifo original)

1. Em suas razões recursais, a parte recorrente
RODRIGO SOARES GARCIA
, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
ausência de boa-fé processual.

Da
conduta ilícita praticada pela empresa recorrida
.

Dos juro
s
remuneratórios.

Da cobrança de tarifas ilegais.

Da repetição do indébito.

Do prequestionamento.

Em suas razões recursais, a parte recorrente BANCO
PAN
S.A, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita pela cobrança
das tarifas.

Da legalidade da cobrança do seguro prestamista.

Do prequestionamento.

Recurso
de
RODRIGO SOARES GARCIA
tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID 231367896
e 232272185
).

Recurso de
BANCO PAN S.A.

tempestivo e
com custas recolhidas
.
(ID
231367896

e 2322
68
1
9
5
).

Somente a
parte recorrida
RODRIGO SOARES
GARCIA apresentou

contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações d
e cada
recorrente,
e,
ainda,
defendendo o desprovimento recursal
.

(ID.
231367895
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES: RODRIGO SOARES GARCIA

BANCO PAN S.A.

APELADOS:
BANCO PAN S.A.

RODRIGO SOARES GARCIA

VOTO

Egrégia Câmara:

1
.
Das razões recursais apresentadas por

RODRIGO SOARES
GARCIA
.

1
.1.
Da conduta ilícita praticada
pela instituição financeira
.
Dos juros remuneratórios.

Conforme relatado
anteriormente
, e
xtrai-se
dos
presentes
autos,
que
as partes entabularam
contrato de adesão em
04
/03/2021
, Cédula de Crédito Bancário no
089771732
,
referente ao
financiamento
de
veículo Modelo
RENAULT/DUSTER - 4P - Completo - EXPRESSION 1.6
, Ano
/Modelo
201
9
/202
0,
no valor
total
de R$
57.541,82
(
cinquenta e sete
mil
,
quinhentos e quarenta e um reais
e
oitenta e dois
centavos),
à
ser
em
pago
s
em 60 (sessenta) parcelas mensais
, no valor de R$ 1530,75 (mil quinhentos e trinta reais e setenta e cinco centavos).

Assev
erou

o apelante/apelado
RODRIGO SOARES GARCIA
, que no presente caso, a instituição financeira, agiu em desacordo com o princípio da boa-fé e da transparência, ao cobrar
de maneira arbitrária e ilegal, tarifas
indevidas no contrato entabulado entre as partes
, e que

tais cobranças
ocasionou
em
elevação do valor da parcela mensal
e indevida onerosidade dos valores pagos
.

Prosseguiu afirmando que no presente caso,
faz-se necessário, o ressarcimento em dobro, dos danos materiais suportados, decorrentes d
as
supostas cobranças abusivas das referidas tarifas
e manutenção da verba honorária sucumbencial estabelecida pelo juízo sentenciante.

Lado outro, aduz a
apelante/
apelada

BANCO PAN S.A.
, que não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores, bem como, que não há que se falar em onerosidade excessiva praticada
.

Seguiu
afirmando que,
mostra-se necessário, reformar a sentença vergastada, no sentido de ser reconhecido a legalidade das tarifas cobradas, bem como dos valores cobrados à título de seguro prestamista.

Por fim, d
efende a manutenção do contrato entabulada entre as partes, da forma que fora entabulado entre as partes.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

(
grifo nosso
)

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições
financeiras

( REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)
(grifo nosso)

Denota-se que no contrato firmado entre as partes foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de
1,67
% ao mês
e

21,96
% ao ano
.

(ID no 231367862)
.

Desta feita,
e
m consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil – SGS, a taxa média de juros para a modalidade de contrato firmado entre as partes em abril de 2021 era de
1,
58
% a.m.
e
20,64
% a.a.
, de modo que não se vislumbra a alegada discrepância em relação à taxa média praticada no mercado financeiro paraa modalidade de contrato pactuada entre as partes ou qualquer excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada.

Além disso, está expressamente previsto no contrato que, além dos juros mensais, a avença estipulou a incidência de capitalização de tais juros, assim como a cobrança de outras taxas, tarifas e tributos, tudo a compor o denominado “custo efetivo total”, ou seja, o total de encargos que conduzem à prestação mensal final. Nesta senda, visualiza-se a previsão de custo efetivo total de
2,00%
(dois por cento) ao mês e
26,78%
(vinte e seis vírgula setenta e oito por cento) ao ano, ou seja, o percentual aplicado estaria dentro dos patamares permitidos.

Restando referidas taxas inferiores à taxa média do mercado
divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada, não há que se falar em abusividade como narrado na inicial e, portanto, não merece nenhum reparo a sentença.

Ato contínuo convém destacar que,
ao contrário do que fora aduzido pela recorrente,
as tarifas estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, conforme destaco do mencionado contrato
(ID no
231367862
)
, ou ainda, alegar de forma genérica que se trata de contrato de “adesão”, pois, é ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após sua finalização.

Desta forma,
com o intuito de esmiuçar cada ponto aventado pelo recorrente em seu apelo, acerca da
legalidade ou abusividade das
cobranças
,
passo à análise, pormenorizada, das taxas pactuadas, quais sejam:

Tarifa de registro de contrato
;

Tarifa de cadastro
;

1
.2.
Da

tarifa de registro de contrato.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da tarifa de registro de contrato foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça
, o qual, fixou as teses contidas no Tema 958.

Quando do referido julgamento, fora
firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Vejamos
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

In
casu
, contata-se que houve expressa pactuação na cláusula “Características da Operação” da cobrança do valor referente às despesas pelo registro do contrato

formalizado entre as partes
, no valor de
R$ 3
1
6,
0
0
(trezentos e
dezesseis reais)
.

(ID no
2
3
13
67878
– pág.
4
)

Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivale a apenas
0,55
%
do valor
total
da operação
(R$57
.
541,82)
, pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Posto isso, neste ponto recursal, deve ser mantida inalterada a sentença vergastada.

Da tarifa de
cadastro.

Com relação à Tarifa de Cadastro
, anoto que fora firmado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça,
de que
se mostra válida
a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira,
in
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. [...]

7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

(...)

(STJ - REsp n. 1251331/RS, 2a Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013) (grifo nosso)

Assim, tendo ocorrido a pactuação expressamente da tarifa de cadastro, consoante cláusula
“Características da Operação”
,
no valor de
R$
652,00
(
seiscentos e cinquenta e dois
reais
)
,
esta permanece válida, já que fo
ra
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira e equivale a apenas
a
1,1
3
%
do valor da operação
(
R$
57
.
541,82
)
, pelo que incabível também a revisão da respectiva cláusula contratual
,
mantendo-se inalterada a sentença vergastada, neste ponto recursal.

Do Prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r.
sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento

2
. Das razões recursais apresentadas por BANCO
PAN
S.A.

Da tarifa de avaliação

Neste ponto recursal, conforme dito alhures, em tese firmada pelo STJ, no tema 958, em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

Nesta senda, percebo que a parte recorrente, não comprovou a realização do serviço. Ora, sabe-se que a tarifa de avaliação se destina
à análise e verificação da garantia dada na operação de crédito
, ou seja, do automóvel financiado.

Contudo, no caso dos autos, a instituição financeira
não comprovou efetivamente a realização do serviço
de avaliação, razão pela qual, faz-se necessário a devolução dos valores cobrados a tal título, conforme con
s
ta no decisum vergastado.

Da ausência de conduta ilícita pela cobrança de seguro.

A instituição financeira, defende a legalidade da cobrança do seguro realizada, afirmando
que a operação realizada cumpriu todas as determinações legais aplicáveis, não sendo irregular ou abusiva, motivo pelo qual assevera a necessidade de
reforma da decisão vergastada, neste ponto recursal.

Essa matéria foi resolvida no repetitivo REsp n.1639259/SP, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como se vê, a contratação é nula se constatada a venda casada, que se configura quando não é dada ao consumidor a opção de não adquirir o seguro ou se for obrigado a pactuá-lo com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

No caso em questão, ao analisar o contrato juntado nos autos (id.
231367878
),é possível verificar que a contratação do seguro se deu no bojo do contrato de financiamento, caracterizando a venda casada, estando vinculada à escolha de uma seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Nesse caminhar, evidencia-se a venda casada de seguro prestamista, prática vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A propósito, este Sodalício já decidiu:

“
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. no 1251331-RS E TEMA 958 do STJ
– SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS MORATÓRIOS 1% A.M.
– SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PARCELA RELATIVA AO SEGURO COM RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES

– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...)
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

3. Uma vez configurada a venda casada de seguro prestamista é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.
(...)
”

(N.U 1002125-68.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDIDADE - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA
– SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DO BANCO/AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

(...)
A cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada, pois, não teve ao optar pela contratação dos seguros, a liberdade de escolher a respectiva seguradora.
”

(N.U 1007366-81.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024) (grifos nossos).

P
ortanto,
percebe-se
que a cobrança, relativa ao seguro de proteção financeira, está eivada de vícios, de modo que deve ser
mantida
a sentença
que determinou a restituição dos valores, em sua forma simples.

Do
Prequestionamento
.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado
.

Por essas razões, conheço
dos
recur
s
o
s
de Apelação
e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença
fustigada.

Ante o resultado do julgamento,
majoro
os honorários de sucumbência
, fixados pelo juízo de 1o Grau, para
o importe de

R$ 5.
5
00,00 (cinco mil e
quinhentos
reais), devendo ser arcados de forma recíproca para cada parte, sendo vedada sua compensação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024